Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721971-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHALED HUSSEIN NASER APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA, BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Trata-se de apelações cíveis interpostas por Khaled Hussein Naser contra a sentença prolatada simultaneamente nos autos de no 0721971-98.2018.8.07.0001 e no 0700317-21.2019.8.07.0001 pela 14a Vara Cível de Brasília (ID no 12611990). A apelada, Bisinotto Comércio de Tapetes Ltda., peticionou noticiando a realização de acordo e pleiteou a extinção do feito pela transação (ID no 16573742, págs. 1-2). O temo de acordo veio scanneado a partir de um original escrito à mão, em uma folha branca, sem a tradicional qualificação e identificação das partes e dos seus patronos. Assim, o documento anexado ao ID no 16573743, págs. 1-4 não é adequado ao fim almejado. Para viabilizar eventual homologação, o acordo precisa ser claro em seus termos, uma vez que o objeto deve guardar consonância com a controvérsia que embasa a demanda. A informalidade de um termo de acordo escrito à mão, em folha de papel sem timbre, sem cabeçalho nem rodapé, sem identificação completa das partes e de seus advogados, sem as formalidades das peças judiciais, não pode ser admitida pelo Poder Judiciário, ainda mais em um conjunto de processos conturbado por uma enormidade incomum de incidentes processuais. As partes têm advogados. E os advogados conhecem as formalidades e os ritos processuais impostos aos Juízes e aos Tribunais e sabem que essas formalidades não admitem renúncia. O termo de acordo deverá ser digitado, e não manuscrito, para facilitar a leitura inequívoca e a compreensão, sob pena de indeferimento do pedido. No século XXI, na era do Processo Judicial Eletrônico e dos julgamentos telepresenciais, não tem sentido apresentar termo de acordo manuscrito com letra de difícil leitura e teor de pouca clareza. A flexibilização, aos advogados, nesta época de pandemia e de julgamentos por videoconferência, do uso da beca nas sustentações orais feitas a distância, por exemplo, não os liberou do paletó e da gravata para os homens e de traje equivalente para as mulheres. Para os magistrados, manteve-se a toga. Ou seja, nenhuma informalidade, mesmo em tempo de cólera, será admitida. Ainda mais aquela que compromete a atuação do Magistrado. Desse modo, concedo o prazo de 48 horas para que as partes apresentem, digitado ou datilografado, ou escrito de forma mecânica, na expressão que substituiu os documentos manuscritos, o termo de acordo que pretendem a homologação, a ser redigido de maneira clara, objetiva e inteligível, com a indicação das partes, dos seus respectivos advogados, do objeto e da extensão; também deverá abranger a demanda de no 0721971-98.2018.8.07.0001 e 0722257-45.2019.8.07.0000. Não tem sentido extinguir parte dos processos e deixar remanescentes. As partes poderão firmar mero pedido de extinção de todos os processos, em petições digitadas e firmadas em conjunto ou separadamente pelos seus patronos, tratando apenas da sucumbência como cláusula expressa. Seria mais fácil para todos. Neste caso, ficariam com o termo que apresentaram, mas sem a homologação do Poder Judiciário. Relembro que é dever das partes cooperar entre si e com o Poder Judiciário. Não é favor ao Relator apresentar um termo de acordo como os elementos obrigatórios, com a forma que facilite a sua leitura e compreensão. Até que haja eventual homologação, mantenha-se o julgamento na pauta da 5a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência (ID no 16575167). Este despacho substitui o anterior, desta data, sobre o mesmo tema. Foi acrescentado outro processo a ser inserido no acordo das partes ou no pedido de extinção. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO